Tribunal: STF
Processo: Rcl 68522
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. REGISTRO DE ARMA DE FOGO. RENOVAÇÃO. CRITÉRIOS. DECRETO 11.366/2023. ADC 85. DECLARAÇÃO DE PREJUÍZO DA AÇÃO PARADIGMA. IMPROPRIEDADE. ADERÊNCIA ESTRITA. CONSTATAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I – CASO EM EXAME



    1. Acórdão que afasta a exigência de comprovação de requisito para a renovação de registro de arma de fogo.



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Analisar a existência de eventual prejuízo da ADC 85, bem como da ordem de suspensão nacional de processos nela exarada.



    III – RAZÕES DE DECIDIR



    3. A discussão acerca da exigência de comprovação de efetiva necessidade para a renovação do registro de arma de fogo, restrição implementada pelo Decreto nº 11.366/2023 e mantida no Decreto 11.615/2023, possui aderência estrita à matéria objeto da ADC 85, uma vez que por ela foi encampada.



    IV – DISPOSITIVO



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.